Tribunal: CARF
Processo: 10980.903639/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903639/2017-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.165 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ZANLORENZI BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/07/2005
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS. EXCLUSÃO
DO ICMS. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL NO RE
574.706/PR. TEMA 69.
O julgamento do RE 574.706/PR (tema 69) determinou que os valores relativos
ao ICMS destacado em nota fiscal não compõem a base de cálculo das
contribuições ao PIS e Cofins.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.140, de 23 de novembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10980.903614/2017-69, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem sintetizar os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ, que transcrevo abaixo:
“Trata o processo de contestação contra o Despacho Decisório (...), que indeferiu o
Pedido de Restituição, não reconhecendo o direito creditório pleitedo no PER (...), uma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903639/2017-62
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.165 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903639/2017-62

vez que o recolhimento de CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) (...), tido como origem do crédito, estava associado
a DARF que foi objeto de análise em Dcomp anterior, transmitida sob no (...), cuja
decisão, proferida no PAF no (...), concluiu pela inexistência de crédito remanescente
para utilização em novas compensações ou atendimento de pedido de restituição.
Cientificada em (...), a interessada, por intermédio de seu representante legal,
apresentou Manifestação de Inconformidade, argumentando que o pedido de
compensação requerido anteriormente foi realizado com base em diferentes
fundamentos legais, ou seja, naquele pedido, tratou-se de compensação de valores
indevidamente recolhidos, em face da inconstitucionalidade da inclusão de receitas
financeiras na base de cálculo da contribuição, o que não se confunde com a matéria
em apreço, que trata de pedido de restituição de crédito decorrente da
ilegalidade/inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da
contribuição.
Respalda-se, para tanto, no art. 62, § 1o, ‘b’, e § 2o, do Regimento Interno do CARF que
determina a aplicação de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.
Por isso, entende que deve ser aplicada a decisão do STF no RE no 574.706, em sede de
repercussão geral, onde o ICMS não integra a base de cálculo para fins de incidência
da contribuição ao PIS e da Cofins.
É o relatório.”

A DRJ, ao enfrentar a questão, concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade com entender ser incabível a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, indicando que não é o trânsito em julgado de decisão das cortes superiores com
repercussão geral que automaticamente obriga a fiscalização a mudar seu posicionamento, mas
sim, após a publicação de Nota Explicativa da PGFN, o que não teria ocorrido no caso.
A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2005
COFINS. PIS. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO.
Incabível a exclusão do valor devido a título de ICMS das base de cálculo do PIS e da
Cofins, uma vez que esse valor é parte integrante do preço das mercadorias e dos
serviços prestados, exceto quando referido imposto é cobrado pelo vendedor dos bens
ou pelo prestador dos serviços na condição de substituto tributário.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO PELA RFB. NECESSIDADE DE NOTA
EXPLICATIVA DA PGFN.
As decisões do Supremo Tribunal Federal prolatadas em Recurso Extraordinário, sob a
sistemática da repercussão geral - caso do RE no 574.706 que firmou entendimento pela
exclusão do valor do ICMS das bases de cálculo da Cofins e do PIS - somente vinculam
as unidades da RFB após expressa manifestação da PGFN - Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, por meio de Nota Explicativa, ainda não publicada.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO.
O julgador da esfera administrativa deve observar as normas legais e regulamentares,
assim como o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.165 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903639/2017-62

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário solicitando o sobrestamento
do processo até que houvesse a publicação da nota da PGFN, argumento, quanto ao mérito, seu
direito ao crédito diante de ser fato introverso que o ICMS não é faturamento e, portanto, não
pode fazer parte da base de cálculo das contribuições.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais necessários,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata o presente de PER/DCOMP cujo crédito estaria
amparado na ilegalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS, cujo
pedido foi negado pela DRJ/CTA sob argumento de que a fiscalização só passa a aplicar
decisão judicial com repercussão geral após a publicação de nota explicativa da PGFN,
o que não teria ocorrido.
Ora, ainda que não se possa negar a importância das notas explicativas da PGFN
enquanto fonte de instrução e harmonização no tratamento e processamento de matérias
atingidas por precedentes judiciais com repercussão geral, a afirmação da DRJ é
completamente equivocada.
Primeiramente porque as notas explicativas da PGFN são documentos de natureza
interna e diretiva, cuja única função é instruir a Administração em como proceder diante
de determinada situação. Este tipo de documento não possui força normativa para
modificar direito de terceiros, de maneira que, uma vez que a decisão proferida em sede
de repercussão geral transite em julgado, a mesma se torna de observância obrigatória
por todos os sujeitos inseridos no sistema jurídico – fiscalização e contribuinte.
Ainda que seja relevante fazer tal ressalva, é de se concluir que a mesma não impacta o
presente caso, visto que, à época do julgamento da manifestação de inconformidade, o
RE n. 574.706 ainda não havia transitado em julgado.
Por outro lado, no presente momento, não só a repercussão geral do RE n. 574.706 já é
incontroversa, restando fixada sob o tema STF 69, como a PGFN recentemente
publicou suas instruções por meio do Parecer n. 14.483/2021.
Diante disso, verifica-se que a lide em questão já resta pacificada, cabendo apenas a
aplicação do tema 69 do STF, que dispõe que “o ICMS não compõe a base de cálculo
para a incidência do PIS e da COFINS”.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento
para reconhecer o direito a crédito nos termos do RE n. 574.706.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.165 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903639/2017-62

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 158
DF CARF MF
Original